Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-22.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCESSIVOS PRAZOS PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito ao fundamento de inércia da autora em emendar a petição inicial. Alega a recorrente ser indevida a extinção sem resolução do mérito, porquanto a emenda à inicial foi determinada quando o processo encontrava-se suspenso, sendo vedada a prática de atos processuais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 44867295) e com preparo regular (ID 44867296 e 44867297). Foram apresentadas contrarrazões (ID 44867300).
3. Consta dos autos que, após a suspensão do processo e durante Inspeção Ordinária, foi constatado que o "nome constante no documento de identificação da parte autora diverge do nome constante no cadastro da Receita Federal, o qual é utilizado como banco de dados pelo Sistema PJe para o cadastro das partes" (ID 44867265), razão pela qual a parte foi intimada a esclarecer e regularizar a situação. Foram concedidos sucessivos prazos para tanto, sem que a parte autora promovesse as alterações necessárias ou prestasse os devidos esclarecimentos, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, a extinção se deu pela ausência de requisito essencial na petição inicial.
4. No que toca à vedação constante no artigo 314 do CPC, o juízo a quo ressaltou que: "Embora de acordo como o art. 314 do CPC seja vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, o sistema instituído pelo Código de Processo Civil deve ser analisado e interpretado como um todo. No caso, o ato processual que determinou a emenda à petição inicial não possui qualquer relação com o julgamento do mérito da demanda, fato que ensejou a suspensão. Além disso, o reconhecimento da divergência nominal configura fato superveniente, o que evidencia a necessidade a regularização tardia, nos termos do art. 321 do CPC."
5. Dessa forma, deixando a autora de atender ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, e não havendo relação entre o ato processual e a causa que ensejou a suspensão do processo, não há que se falar em violação à norma processual, devendo ser mantida a sentença terminativa.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.